Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719766-23.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO ANTONIO DA SILVA, MARLUCE GOMES FEITOSA DA SILVA APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, FRANCISMAR VIEIRA, VALDEIR GONCALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Antônio da Silva, Marluce Gomes Feitosa da Silva e Valdeir Gonçalves da Silva contra acórdão que reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgamento da presente demanda (id 68798064). Eles opuseram embargos de declaração ao fundamento de que o caso concreto foi analisado de maneira equivocada e que não haveria incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sustentam que há omissão na ausência de julgamento do mérito da demanda em razão da declaração de incompetência. Pedem a reforma do acórdão (id 69052009 e 69253507). Foram intimados para manifestarem-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração diante da ausência de apontamento dos vícios sanáveis por meio do referido instrumento processual (id 69517588). Manifestações apresentadas (id 70062515 e 70102840). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A matéria analisada e decidida pelo Colegiado na apelação diz respeito à incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgamento da presente demanda. Não há apontamento nos embargos de declaração de nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Paulo Antônio da Silva, Marluce Gomes Feitosa da Silva e Valdeir Gonçalves da Silva alegam que o caso concreto foi analisado de maneira equivocada e que não haveria incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sustentam que há omissão na ausência de julgamento do mérito da demanda em razão da declaração de incompetência. A mera utilização das palavras omissão, contradição e obscuridade é insuficiente para o reconhecimento de cabimento dos embargos de declaração. Os registros nos embargos de declaração são todos no sentido de que o Colegiado não decidiu conforme eles entendem que deveria. Não há qualquer descrição dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Eles demonstram apenas seu inconformismo com o reconhecimento da incompetência, diante de seu interesse de que a demanda seja julgada no Juízo que lhes parece mais conveniente. A eventual resposta às alegações registradas nos embargos de declaração seria incompatível com a natureza deles, pois implicaria em uma reanalise pormenorizada do que foi decidido. Esse tipo de reanálise é inadmissível em sede de embargos de declaração em razão dos estreitos limites previstos pelo legislador para sua utilização. A discordância das partes quanto ao entendimento adotado pelo Colegiado é inadmissível como fundamento para oposição de embargos de declaração. Esclareço que a ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[1] Cumpre registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[2] Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua evidente inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017. [2] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.